Tribunal: TJBA
Processo: 0011090-61.2011.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0011090-61.2011.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: MELINE LIMA RIBEIRO MARTINS Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. FLAGRANTE DELITO. PRELIMINARES DE NULIDADE POR INGRESSO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL; POR AUSÊNCIA DE “AVISO DE MIRANDA” OU DE TORTURA POLICIAL. REJEITADAS. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS POR DEPOIMENTOS COESOS E PROVAS PERICIAIS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS APLICADA NO GRAU MÍNIMO EM RAZÃO DA QUANTIDADE E NATUREZA DO ENTORPECENTE. DOSIMETRIA CORRETA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por Meline Lima Ribeiro Martins contra sentença proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos Relativos a Tóxicos e Acidentes de Veículos da comarca de Feira de Santana, que a condenou pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), à pena de 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime semiaberto, além de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa. 2. Conforme os autos, a acusada foi abordada por policiais civis enquanto abastecia um veículo Spacefox preto, sem placa e sem documentação, em um posto de combustível localizado na rodovia Feira de Santana/São Gonçalo. Após consulta ao número do chassi, constatou-se que o carro possuía restrição de roubo. Conduzidos por informações prestadas pela própria acusada, os policiais realizaram diligências que culminaram na entrada em sua residência, onde encontraram aproximadamente 7 kg de crack acondicionados em tabletes e pedras prontas para venda, uma pequena porção de maconha, uma balança de precisão, e cartuchos de munição calibre .38. 3. A defesa recorreu alegando nulidade das provas por ingresso domiciliar sem mandado, ausência de advertência sobre o direito ao silêncio, prática de tortura policial, insuficiência probatória e, subsidiariamente, requerendo a aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas em seu grau máximo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Há cinco questões em discussão: (i) definir se é nula a prova obtida mediante ingresso policial no domicílio da ré sem mandado judicial; (ii) estabelecer se a ausência de advertência formal sobre o direito ao silêncio compromete a validade do processo; (iii) determinar se há nulidade decorrente de suposta tortura policial; (iv) verificar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação por tráfico de drogas; e (v) analisar se é cabível a aplicação do redutor do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 no patamar máximo. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. O ingresso dos policiais na residência da apelante, sem prévio mandado judicial, é lícito, pois se deu em situação de flagrante delito, uma das exceções previstas no art. 5º, XI, da CF/1988 e art. 150, §3º, II, do Código Penal, sendo o tráfico de drogas crime de natureza permanente. 6. A abordagem teve início após a verificação de um veículo roubado, e os próprios deslocamentos até os locais indicados foram conduzidos com base nas informações fornecidas espontaneamente pela ré, o que reforça a voluntariedade da ação policial. 7. Inexiste nulidade pela ausência do chamado “Aviso de Miranda”, tendo em vista que a confissão da acusada não foi utilizada como prova e não se demonstrou prejuízo concreto à defesa, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal. 8. A alegação de tortura policial não se sustenta, diante da total ausência de indícios mínimos que corroborem a versão defensiva, como exames médicos, testemunhos ou apuração administrativa, permanecendo a narrativa isolada. 9. A autoria e a materialidade delitivas estão amplamente demonstradas por diversos elementos probatórios: laudos periciais confirmaram a natureza e o volume das drogas apreendidas (crack e pequena porção de maconha), a presença de balança de precisão com vestígios de cocaína e a existência de munição calibre .38. 10. Os depoimentos dos policiais civis que participaram da diligência e da prisão da ré são firmes, coesos e convergentes entre si e com os demais elementos probatórios, não havendo indícios de interesse em prejudicar a acusada, razão pela qual têm valor probante, conforme entendimento consolidado do STJ. 11. A aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 foi corretamente reconhecida pelo juízo de origem, diante da primariedade da ré e da ausência de elementos que comprovem dedicação habitual à atividade criminosa. 12. A fração de 1/6 foi corretamente utilizada com base na quantidade expressiva (mais de 7kg) e na natureza altamente nociva da droga (crack), sendo vedada a utilização desses mesmos fatores na primeira fase da dosimetria para evitar bis in idem, conforme jurisprudência do STF (ARE 666.334/AM). 13. A sentença observou com precisão os critérios legais e jurisprudenciais para a dosimetria da pena, inexistindo nulidade ou excesso que justifique modificação do julgado. IV. DISPOSITIVO E TESE 14. Recurso não provido. Tese de julgamento: “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é válida quando fundada em situação de flagrante delito, especialmente em crimes permanentes como o tráfico de drogas”. “A ausência de advertência formal sobre o direito ao silêncio não acarreta nulidade quando a confissão não é utilizada como fundamento condenatório e não se comprova prejuízo à defesa”. “Alegações de tortura policial devem estar minimamente amparadas em elementos probatórios idôneos, sob pena de desconsideração judicial”. “Depoimentos policiais, quando coesos e em consonância com os demais elementos de prova, possuem valor probante para fins de condenação”. “A aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas deve observar a quantidade e natureza da substância entorpecente, sendo legítima a utilização desses fatores para modulação da fração redutora, desde que não tenham sido considerados na pena-base”. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; CP, art. 150, § 3º, II; CPP, art. 563; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4º; CP, art. 59. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 666.334/AM, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 27.11.2014; STJ, AgRg no HC 722.581/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, T5, j. 24.05.2022, DJe 22.06.2022; STJ, AgRg no REsp 1.390.118/PR, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, T6, j. 23.05.2017, DJe 30.05.2017; STJ, AgRg no AREsp 1.997.048/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, T5, j. 15.02.2022, DJe 21.02.2022. Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação criminal n° 0011090-61.2011.8.05.0080, tendo como apelante MELINE LIMA RIBEIRO MARTINS, e como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, em REJEITAR AS PRELIMINARES de nulidade e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025. Des(a). Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 74